Tribunal: TJSP
Processo: 2082083-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de insumos
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Tutela de urgência para atendimento "home care". Inexistência de pedido médico nesse sentido. Prescrição médica que deve ser atual. Atestados anexados aos autos datados de 2018. Dificuldades da esposa idosa e doente no cuidado com o autor/agravado que não podem ser carreadas ao plano de saúde. Justiça gratuita concedida. Agravante que comprovou os elevados

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Tutela de urgência para atendimento "home care". Inexistência de pedido médico nesse sentido. Prescrição médica que deve ser atual. Atestados anexados aos autos datados de 2018. Dificuldades da esposa idosa e doente no cuidado com o autor/agravado que não podem ser carreadas ao plano de saúde. Justiça gratuita concedida. Agravante que comprovou os elevados custos do tratamento da doença e a incapacidade econômica de arcar com as custas e despesas processais. Decisão reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2082083-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que são agravantes NELSON
RODRIGUES AMORIM (INTERDITANDO(A)) e NEURA TEIXEIRA SANTANA
AMORIM (CURADOR(A)), é agravada FUNDAÇÃO CESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082083-44.2020.8.26.0000 -Voto no 09060
2
Agravo de Instrumento no 2082083-44.2020.8.26.0000
Agravantes
: Nelson Rodrigues Amorim (Interditando(a)) e outro
Advogado
: Pedro Henrique Beltrame Pereira
Agravada
: Fundação CESP
Comarca: Bauru
Voto no 09060
is
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Tutela de urgência
para atendimento "home care". Inexistência de pedido médico nesse
sentido. Prescrição médica que deve ser atual. Atestados anexados aos
autos datados de 2018. Dificuldades da esposa idosa e doente no
cuidado com o autor/agravado que não podem ser carreadas ao plano
de saúde. Justiça gratuita concedida. Agravante que comprovou os
elevados custos do tratamento da doença e a incapacidade econômica
de arcar com as custas e despesas processais. Decisão reformada em
parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de
concessão de efeito ativo, contra a r. decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória, que
pretendia compelir a requerida à concessão de atendimento em sistema de home care, com
enfermagem 24 horas, bem como, indeferiu os benefícios da gratuidade judiciária ao autor
(fls. 61/62, 69/70 e 72 dos autos originários).
Sustenta o autor/agravante que a documentação acostada aos
autos comprova a gravidade do seu quadro clínico e a necessidade de cuidados complexos,
com enfermagem 24 horas por dia, fonoaudiologia pelo menos 3 vezes por semana,
fisioterapia respiratória e motora pelo menos 3 vezes por semana, cama hospitalar, cadeira de
banho, remédios de alto custo e inúmeros insumos para o tratamento. Ressalta que a esposa do
agravante é pessoa idosa em tratamento psicológico e sem condições de cuidar do marido no
período noturno. Pugna. Também. pela reforma do decidido no tocante aos benefícios da
gratuidade judiciária, ante os elevados gastos com medicamentos, plano de saúde, e
cuidadores, salientando a contratação de cuidadores pela falta de condição financeira para
arcar com serviço especializado de enfermagem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082083-44.2020.8.26.0000 -Voto no 09060
3
Dispenso a apresentação de contraminuta, posto que a requerida
sequer foi citada.
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
A controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela
provisória, à luz dos preceitos contidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, portanto
deve cingir-se à ótica estritamente processual: presença ou ausência dos requisitos para a
concessão da referida tutela. As demais questões dizem respeito ao próprio mérito da causa e
não podem ser aqui examinadas, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.
Assim, este E. Tribunal, por ora, só tem competência para
analisar os pressupostos necessários à concessão da tutela provisória, quais sejam: a
probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
caso a prestação jurisdicional pretendida não venha no tempo necessário para assegurar o
exercício do direito reivindicado (art. 300 do CPC).
Extrai-se dos autos que o autor é pessoa idosa 83 anos (fl. 23
e 34) apresenta quadro de doença de Alzheimer desde 22/08/2012, objetivando, neste recurso,
compelir a operadora de saúde a fornecer-lhe atendimento domiciliar com enfermagem 24
horas.
Contudo, a prova dos autos que indica a necessidade de
enfermagem 24 horas é datada de 2018 (fls. 22 e 24), afastando assim a urgência, sendo
necessária análise da condição clínica atual do paciente, com prescrição médica atualizada.
Observe-se que o atestado médico de fls. 29, mais recente, não
confirma a necessidade do atendimento de enfermagem 24 horas, citando apenas a
necessidade de “supervisão contínua” e que a esposa não tem condições físicas e psicológicas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082083-44.2020.8.26.0000 -Voto no 09060
4
para cuidar e manusear o marido.
Assim, não há prova nos autos no tocante à essencialidade de
enfermagem 24 horas, ressaltando-se que, atualmente, o agravante é atendido por cuidadores
(fls. 82/83).
Assim, ante a ausência de prescrição médica específica e o
atendimento sendo suprido por cuidadores até a presente data, não há como determinar que a
operadora de saúde forneça o atendimento especializado de enfermagem, antes da instrução
do feito e exercício do contraditório.
Eventuais dificuldades da esposa do autor (também idosa e com
problemas psicológicos) não podem ser repassadas ao plano de saúde, posto que não há
indicação expressa da necessidade de profissional de enfermagem.
A propósito:
APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Direito à saúde
IAMSPE Home care, medicamentos e insumos Beneficiária do IAMSPE
Prescrição médica suficiente para comprovar a necessidade do tratamento
em questão, com exceção do serviço de cuidador Assistência domiciliar
prestada pelo requerido
Sentença parcialmente reformada
Recurso
parcialmente provido.(TJSP; Apelação Cível 1000659-27.2017.8.26.0024;
Relator (a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Público; Foro de Andradina - 1a Vara; Data do Julgamento: 26/02/2019;
Data de Registro: 27/02/2019).
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Autora portadora de
Doença de Alzheimer. Tutela antecipada indeferida para disponibilização
dos serviços de "home care". Relatório médico não especifica função que
exija conhecimento técnico. Atividades básicas diárias com alimentação e
higiene devem ser exercidas por cuidador. Neste momento processual,
ausente prova da imprescindibilidade do serviço. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2202508-71.2018.8.26.0000; Relator
(a):Edson Luiz de Queiróz; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado;
Foro de Barretos -3a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/12/2018; Data de
Registro: 18/12/2018).
No tocante à justiça gratuita, a documentação acostada aos
autos permite concluir o comprometimento da renda do agravante (fls. 44) com as despesas
decorrentes da patologia que o acomete.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082083-44.2020.8.26.0000 -Voto no 09060
5
Somente o plano de saúde tem um custo mensal de R$ 5.049,37,
ainda, comprovados os elevados gastos com medicação e insumos (fls. 45/68), e por fim, o
custeio dos cuidadores (fls. 82/83), restando demonstrada a incapacidade de litigar sem o
benefício da justiça gratuita.
No mais, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional,
observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Do exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, unicamente, para conceder os benefícios da gratuidade judiciária.
ANA MARIA BALDY
Relatora